Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706007-16.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O A apelante requer a homologação do acordo firmado entre as partes. Não obstante a informação de quitação da parcela referente ao mês de março de 2020, colaciona em seu recurso comprovante de pagamento de prestação com vencimento em 20/04/2020 (ID 21434054). Assim, esclareça a apelante sobre mencionada discrepância. Ademais, em respeito ao cooperativismo processual e privilegiando a vontade das partes, manifeste-se a apelada acerca do adimplemento de todas as cotas vencidas até o presente momento, inclusive aquela noticiada na apelação, a fim do prosseguimento à homologação do ajuste entabulado. Prazo: 05 dias. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator